Tribunal: TJES
Processo: 5002896-63.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-63.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL E PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR TAIS VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal “
tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. (...) Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos
” (STF - RE 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020).

II.
Em consonância com a orientação da Suprema Corte,
demonstra-se importante assentar que em “
julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis
" (STF - ARE 1258510 AgR/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julg. 17/09/2020, DJ 23/09/2020).

III.
Nesta linha de compreensão, infere-se que aquela Suprema Corte professa o entendimento de que os Procuradores Públicos não ostentam capacidade postulatória para atuar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de Procuração com poderes específicos para instaurar tal processo de fiscalização de constitucionalidade e, ainda, para recorrer dos pronunciamentos dele emanados.

IV.
Na espécie, a Petição Inicial foi assinada eletronicamente pela Procuradora-Geral do Município, Dra. NÁDIA LORENZONI (OAB/ES 15.419), constando também como Subscritor o Sr. Prefeito do Município de Linhares (BRUNO MARGOTO MARIANELLI). Conquanto não se ignore que acima do nome do referido Chefe do Poder Executivo consta a informação de que foi
“Assinado digitalmente por BRUNO MARGOTTO MARIANELLI”
, tal assinatura carece de validade.

V.
De acordo com a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a assinatura eletrônica,
“
nos termos do art. 1º, § 2º, III, "a" e "b", da Lei 11.419/2006, deve estar baseada em
certificado digital emitido
por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da lei específica ou mediante cadastro de
usuário
no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos específicos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 700.860/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015
” (STJ – AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 28/04/2021, DJe 29/04/2021).

VI.
Em consonância a referida diretriz jurisprudencial, o Ato Normativo nº 188/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar da validade do uso da assinatura digital em documentos, também estabelece no seu artigo 2º que “
no corpo do documento deverá constar de maneira legível todos os requisitos indispensáveis para validação da assinatura, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade
”.

VII.

In casu
, infere-se que a assinatura eletrônica do Prefeito Municipal em comento nem sequer conta com a identificação de qual Autoridade Certificadora Credenciada autorizou a sua emissão, de modo que não se possível confirmar a sua autenticidade por meio do código verificador informado. Logo, revela-se intransponível reconhecer a sua nulidade.

VIII.
Na hipótese dos autos, não passou desapercebida a circunstância de que
a Petição Inicial conta com a assinatura eletrônica válida da Procuradora-Geral do Município, Dra. NÁDIA LORENZONI (OAB/ES 15.419). Diante disso, foi oportunizado ao Prefeito Requerente não só apresentar a Procuração outorgando-lhe poderes específicos para propositura desta
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a expressa indicação da(s) norma(s) impugnada(s), e para recorrer dos pronunciamentos judiciais proferidos nestes autos, bem como, que o Prefeito Requerente renovasse a aposição de sua respectiva assinatura digital na Exordial, mediante regular certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da Lei.

IX.
Nada obstante, constata-se que tais vícios não foram supridos, eis que o Prefeito Requerente insistiu, por meio da Petição (id. 3138056), em juntar nova via da Petição Inicial (id. 3138073) e a Procuração (id. 3138064), assinando tais documentos do mesmo modo que havia assinado a Exordial, isto é, com mecanismo de assinatura digital cuja invalidade já havia sido assentada por esta Relatoria, eis que não consta, de forma legível, a Autoridade Certificadora Credenciada e tampouco os demais dados da certificação, com o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade.

X.
Contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, não cabe a este Órgão Jurisdicional diligenciar no intuito de buscar identificar tais dados de autenticação, pois, como dito, todas as informações devem constar de forma legível nos respectivos documentos, o que não se verifica na hipótese. Logo, deveria o Requerente ter utilizado de certificado emitido por Autoridade Certificadora Credenciada que atendesse a tais requisitos, e, ao não fazê-lo, inclusive deixando de regularizar os apontados vícios, não resta outra alternativa senão em pronunciar a ausência de sua validade.

XI.
Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática que indeferiu a Petição Inicial, eis que não sanados os vícios apontados na espécie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3325292), da lavra do
Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, que indeferiu a Petição Inicial da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de liminar proposta pelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
,

objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
, que estabelece a obrigatoriedade de manter Guarda Municipal ou Agente, em cada unidade da Rede Municipal de Ensino, no horário de funcionamento.

O Recorrente defende, em resumo, que “
a
s assinaturas apostas pelo Prefeito Municipal de Linhares e pela Procuradora-Geral do Município de Linhares, constantes nos documentos citados na decisão, bem como, em todos os documentos assinados por esses, são digitais e foram realizadas por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras credenciadas
”.

Alega, outrossim, que “
s
e junto à assinatura não consta o nome da autoridade certificadora, o site e o código de validação, isso é um vício imputável à autoridade certificadora ou ao assinador digital e não a quem busca no Poder Judiciário a solução de uma questão jurídica
”.

Postula, diante deste cenário, “
o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão fustigada, receber a inicial, dar seguimento à ação, e, quando do julgamento do mérito, reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
”.

A despeito de intimado, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão (id. 4606360).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 4964877), opinando pelo provimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3325292), da lavra do
Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, que indeferiu a Petição Inicial da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de liminar proposta pelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
,

objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
, que estabelece a obrigatoriedade de manter Guarda Municipal ou Agente, em cada unidade da Rede Municipal de Ensino, no horário de funcionamento.

O Recorrente defende, em resumo, que “
a
s assinaturas apostas pelo Prefeito Municipal de Linhares e pela Procuradora-Geral do Município de Linhares, constantes nos documentos citados na decisão, bem como, em todos os documentos assinados por esses, são digitais e foram realizadas por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras credenciadas
”.

Alega, outrossim, que “
s
e junto à assinatura não consta o nome da autoridade certificadora, o site e o código de validação, isso é um vício imputável à autoridade certificadora ou ao assinador digital e não a quem busca no Poder Judiciário a solução de uma questão jurídica
”.

Postula, diante deste cenário, “
o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão fustigada, receber a inicial, dar seguimento à ação, e, quando do julgamento do mérito, reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
”.

A despeito de intimado, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão (id. 4606360).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 4964877), opinando pelo provimento do Agravo Regimental.

No intuito de examinar as razões recursais, tem-se por pertinente traçar um breve histórico do contexto em que a Decisão Monocrática recorrida foi proferida nos presentes autos.

Com efeito, a distribuição originária da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em comento foi procedida no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno sob a Relatoria deste Signatário.

No início deste processo, ao constatar importantes vícios que deveriam ser sanados, esta Relatoria, por meio do
Despacho
(id. 2910053), determinou a
intimação do Prefeito Requerente
“
para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar, sob pena de indeferimento da Petição Inicial,

(I)
a Procuração outorgada à Procuradora-Geral do Município (Dra. NÁDIA LORENZONI - OAB/ES 15.419), conferindo-se-lhe poderes de representação em geral e também específicos para propor esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a expressa indicação da(s) norma(s) impugnada(s), e para recorrer dos pronunciamentos judiciais proferidos nestes autos;
(II)
a cópia da Lei Municipal atacada devidamente publicada no Diário Oficial respectivo;
(III)
o Senhor Prefeito Municipal renove a aposição de sua respectiva assinatura digital na exordial, mediante regular certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da Lei
”.

Na sequência, foi protocolada a Petição (id. 3138056), na qual assim constou: “
Em atenção ao despacho de ID 2910053, segue petição em PDF e documentos
”.

Posteriormente, no período em que esta Relatoria esteve desempenhando, em caráter exclusivo, as suas
atribuições do cargo de Vice-Presidente e Corregedor da Justiça Eleitoral junto ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/ES
,
a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIAS, por não poder atuar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
(
§ 1º, do artigo 16, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 - Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo e § 1º, do artigo 5º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça),
determinou a remessa dos autos ao
Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, eis que havia pedido de liminar a ser apreciado na espécie, cumprindo-se, assim, a regra
inserta no artigo 36, § 1º e 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Neste contexto,
o Eminente
Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, por entender que
os vícios anteriormente apontados por esta Relatoria não foram sanados pelo Prefeito Requerente, embora oportunizado a regularizá-los,
pronunciou-se pelo indeferimento da Petição Inicial
, por meio da
Decisão Monocrática
em comento impugnada por Agravo Regimental, nos seguintes termos,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
propôs
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
, que estabelece a obrigatoriedade de manter Guarda Municipal ou Agente, em cada unidade da Rede Municipal de Ensino, no horário de funcionamento.

Em sua peça inaugural, ID 2403464, o requerente sustenta, em suma, que o referido diploma legal, de autoria de Vereador pertencente à Câmara Municipal de Linhares, padece de inconstitucionalidade formal subjetiva, já que cria ingerência na competência exclusiva do Poder Executivo, violando os artigos art. 61, § 1º, II, e art. 63, I, da Constituição Federal, bem como os artigos 17, 63, parágrafo único, incisos III e VI, e 64, I, da Constituição Estadual, e, por fim, o artigo 31, parágrafo único, inciso IV e art. 32, ambos da Lei Orgânica de Linhares; e (ii) a lei impugnada cria despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio.

Desta forma, o requerente pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal nº 3.875/2018, e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

Distribuídos esses autos, por sorteio, ao Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o culto Relator, em despacho proferido no ID 2910053, após vislumbrar a existência de vícios sanáveis, determinou a intimação do autor para apresentar, sob pena de indeferimento da inicial: (i)
a Procuração outorgada à Procuradora-Geral do Município (Dra. NÁDIA LORENZONI - OAB/ES 15.419), conferindo-lhe poderes de representação em geral e também específicos para propor esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a expressa indicação da(s) norma(s) impugnada(s), e para recorrer dos pronunciamentos judiciais proferidos nestes autos; (ii) a cópia da Lei Municipal atacada devidamente publicada no Diário Oficial respectivo; e (iii) o Senhor Prefeito Municipal renove a aposição de sua respectiva assinatura digital na exordial, mediante regular certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da Lei.

Na sequência, o requerente, conforme petição juntada no ID 3138061, aduziu a juntada dos documentos solicitados, bem como pugnou pelo prosseguimento do feito.

Tendo em vista que o Des. Namyr Carlos de Souza Filho
se encontra no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/ES, desempenhando, em caráter exclusivo, as atribuições do cargo de Vice-Presidente e Corregedor da Justiça Eleitoral, a culta Drª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, diante da expressa vedação de atuação de Desembargadores Substitutos em processos administrativos e em ação direta de inconstitucionalidade (
§ 1º, do artigo 16, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo)
e do
§ 1º, do artigo 5º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça), bem como
diante de expresso pedido de concessão de liminar, determinou o encaminhamento dos presentes autos à minha relatoria, na forma do art. 36, § 1º e 2º, do RITJES, face à assunção do E. Des. Dair José Bregunce de Oliveira ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve relatório. Decido.

Conforme consta do breve relatório, o requerente objetiva que se declare inconstitucional a
Lei nº 3.857, de 20 de setembro de 2019, do Município de Linhares
, que estabelece a obrigatoriedade de manter Guarda Municipal ou Agente, em cada unidade da Rede Municipal de Ensino, no horário de funcionamento.

Conforme anteriormente mencionado, o E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em despacho proferido no ID 2910053, determinou que o autor, sob pena de indeferimento da peça exordial, juntasse: (i)
a Procuração outorgada à Procuradora-Geral do Município (Dra. NÁDIA LORENZONI - OAB/ES 15.419), conferindo-lhe poderes de representação em geral e também específicos para propor esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a expressa indicação da(s) norma(s) impugnada(s), e para recorrer dos pronunciamentos judiciais proferidos nestes autos; (ii) a cópia da Lei Municipal atacada devidamente publicada no Diário Oficial respectivo; e (iii) renovasse a aposição de sua respectiva assinatura digital na exordial, mediante regular certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da Lei.

Todavia, ao analisar os documentos que foram juntados na petição ID 3138061, denota-se que o autor não cumpriu, a contento, as determinações contidas nos itens
“ii”
e
“iii”
acima mencionados, já que, novamente, as assinaturas eletrônicas acostadas tanto na petição inicial (ID 3138073), bem como na procuração outorgada à Procuradora Geral do Município (ID 3138064) carecem de qualquer validade.

Como cediço,
“O advogado tem direito de se valer da tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419, de 19/12/2006”
(RMS 59.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

Inclusive, esta Corte autoriza a utilização de assinaturas digitais em documentos físicos, desde que atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019, a saber que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º).

No caso vertente, é inviável a conferência da legitimidade e validade das assinaturas lançadas nos documentos acima mencionados, já que não foi indicada a autoridade certificadora e os respectivos sites e códigos para validação.

Sendo assim, a assinatura digitalizada, tal como aquelas acostadas nos documentos
ID's 3138073 e 3138064, não propicia meio seguro de se verificar a identificação inequívoca do signatário.

Como se sabe, a
jurisprudência pacificada do C. STJ manifesta-se no sentido de que a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de inserção de imagem em documento, não pode ser confundida com a assinatura digital que ampara-se em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO ADVOGADO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DIGITAL DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA Nº 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Fernando Carlos Vieira, responsável pela assinatura digital destes recursos, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 172, e publicada em 09/11/2021. Contudo, a intimação não foi atendida, restando configurada a irregularidade da representação processual, o que atrai a incidência da Súmula nº 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
2. "A assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada" (AgInt no AREsp nº 1.691.485/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 3. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor"
(AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 02/08/2021, DJe 16/08/2021). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor
. (AgInt nos EAREsp 1.55.5548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/8/2021)". 2. Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.765.139/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Dessa forma, não subscrita pelo Prefeito a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como ausente a outorga de poderes especiais ao Procurador da respectiva Pessoa Jurídica de Direito Público para ajuizar a demanda objetiva, impõe-se o seu desfecho anômalo.

Feitas estas considerações,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, a teor do que dispõem os arts. 321, parágrafo único e 485, incisos I e IV, ambos do CPC/15.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Após, remetam-se os autos ao gabinete do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, relator originário do competente feito.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
“
tem jurisprudência no sentido de que
os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição
. (...) Nestes autos,
consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos
” (
STF
- RE 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020).

Desta feita, em consonância com a orientação da Suprema Corte,
demonstra-se importante assentar que em “
julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que,
em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis
" (
STF
- ARE 1258510 AgR/MG, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julg. 17/09/2020, DJ 23/09/2020).

Nesta linha de compreensão, infere-se que aquela Suprema Corte professa o entendimento de que os Procuradores Públicos não ostentam capacidade postulatória para atuar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de Procuração com poderes específicos para instaurar tal processo de fiscalização de constitucionalidade e, ainda, para recorrer dos pronunciamentos dele emanados.

Na espécie, a Petição Inicial foi assinada eletronicamente pela Procuradora-Geral do Município, Dra. NÁDIA LORENZONI (OAB/ES 15.419), constando também como Subscritor o Sr. Prefeito do Município de Linhares (BRUNO MARGOTO MARIANELLI). Conquanto não se ignore que acima do nome do referido Chefe do Poder Executivo consta a informação de que foi
“Assinado digitalmente por BRUNO MARGOTTO MARIANELLI”
, tal assinatura carece de validade.

Neste particular, surge relevante a precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que a assinatura eletrônica,
“
nos termos do art. 1º, §2º, III, "a" e "b", da Lei 11.419/2006, deve estar baseada em
certificado digital emitido
por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da lei específica ou mediante cadastro de
usuário
no Poder Judiciário
, conforme disciplinado pelos órgãos específicos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 700.860/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015
” (
STJ
– AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 28/04/2021, DJe 29/04/2021).

Em consonância a referida diretriz jurisprudencial, o
Ato Normativo nº 188/2019

deste Egrégio Tribunal de Justiça
, ao tratar da validade do uso da assinatura digital em documentos, também estabelece no seu
artigo 2º
que “
no corpo do documento deverá constar de maneira legível todos os requisitos indispensáveis para validação da assinatura, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade
”.

In casu
, infere-se que a assinatura eletrônica do Prefeito Municipal em comento nem sequer conta com a identificação de qual Autoridade Certificadora Credenciada autorizou a sua emissão, de modo que não se possível confirmar a sua autenticidade por meio do código verificador informado. Logo, revela-se intransponível reconhecer a sua nulidade.

Na hipótese dos autos, não passou desapercebida a circunstância de que
a Petição Inicial conta com a assinatura eletrônica válida da Procuradora-Geral do Município, Dra. NÁDIA LORENZONI (OAB/ES 15.419). Diante disso,
foi oportunizado ao Prefeito Requerente não só apresentar a Procuração
outorgando-lhe poderes específicos para propositura desta
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a expressa indicação da(s) norma(s) impugnada(s), e para recorrer dos pronunciamentos judiciais proferidos nestes autos,
bem como, que o Prefeito Requerente renovasse a aposição de sua respectiva assinatura digital na Exordial
, mediante regular certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da Lei.

Nada obstante, constata-se que
tais vícios não foram supridos
, eis que o Prefeito Requerente insistiu, por meio da Petição (id. 3138056), em juntar nova via da Petição Inicial (id. 3138073) e a Procuração (id. 3138064), assinando tais documentos do mesmo modo que havia assinado a Exordial, isto é, com mecanismo de assinatura digital cuja invalidade já havia sido assentada por esta Relatoria, eis que não consta, de forma legível, a Autoridade Certificadora Credenciada e tampouco os demais dados da certificação, com o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade.

Neste passo,
contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente,
não cabe a este Órgão Jurisdicional diligenciar, no intuito de buscar identificar tais dados de autenticação, pois, como dito, todas as informações devem constar de forma legível nos respectivos documentos, o que não se verifica na hipótese. Logo, deveria o Requerente ter utilizado de certificado emitido por Autoridade Certificadora Credenciada que atendesse a tais requisitos, e, ao não fazê-lo, inclusive deixando de regularizar os apontados vícios, não resta outra alternativa senão em pronunciar a ausência de sua validade.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Decisão Monocrática recorrida demonstra-se incensurável, devendo ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, a teor dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) interposto pelo Prefeito de Linhares. Em sede de decisão monocrática, foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de assinatura da parte autora. Em face da referida decisão foi manejado o presente recurso.

No caso, foi dada a oportunidade para a parte autora sanar o vício, pois não foi identificada a empresa responsável pela certificação digital usada para subscrever a exordial. No entanto, a parte autora repetiu o mesmo procedimento realizado da primeira vez, assinando a inicial com a certificação digital que não havia sido reconhecida por esta egrégia Corte.

Na esteira do voto condutor, entendo que não cabe a este colendo Tribunal a responsabilidade de fazer a checagem de certificado digital. Se já tinha a parte autora ciência de que o certificado por ela usado não havia sido reconhecido, errou em repetir o procedimento.

Em suma, em que pese a oportunidade dada à parte, o vício não foi sanado, devendo a inicial ser indeferida.

Por essas razões acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Sessão: 19/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Acompanho o E. Relator.